Tribunal: TJMT
Processo: 1065865-98.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1065865-98.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TASSIO DE SOUZA RODRIGUES (RECORRIDO), ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - CPF: 029.861.051-57 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (REPRESENTANTE), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0003-91 (RECORRENTE), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0003-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (1a VOGAL) DR. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL)

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1065865-98.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores Ltda.

Recorrido(s):

Tassio de Souza Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. VÍCIO APRESENTADO DURANTE A VIGÊNCIA DA GARANTIA. ALEGAÇÃO DE MAU USO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELA RÉ. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a preliminar de incompetência do juizado especial, diante da necessidade de realização de prova pericial, verifico que já fora realizado o conserto, assim, impossível a realização de perícia para apurar a causa do problema. Ademais, a Reclamada possui os meios necessários para produzir a prova requerida. Rejeito a preliminar.

2. Não há que falar em prazo decadencial neste caso, tendo em vista que o autor compareceu a concessionária de veículo e realizou o conserto dentro do prazo de garantia legal. Preliminar não acolhida.

3. No caso dos autos restou comprovado que o autor adquiriu em 15.03.2022, um veículo Caminhonete I/VW AmaroK CD 4X4 Comfortline, 2021/2022, Placa: RAU7E82, Chassi: WV1DB42H0NA007639, pelo valor de R$ 230.841,07, e em maio de 2022 o referido veículo apresentou defeito, tendo sido encaminhado para a concessionária na cidade de Tangará da Serra/MT. Ao ter sido realizado o conserto o autor foi informado que se tratava de mau uso e que por este motivo não havia cobertura da garantia, assim, realizou o pagamento, visto que era necessário o conserto. Aduz que não restou comprovado que o vício é decorrente do mau uso do veículo, assim, pleiteia pela restituição do valor pago pelo conserto e indenização a título de dano moral.

4. Da análise dos autos, observo que inexiste comprovação cabal de que o vício apresentado dois meses após a compra do veículo tenha de fato sido em razão do uso de combustível adulterado, como narrado na defesa da recorrente, visto que apenas consta a nota fiscal com a informação dos reparos realizados no veículo, deste modo, entendo que inexistem provas ensejadoras da exclusão da garantia, sendo devida a restituição do valor pago pelo consumidor para o conserto do veículo.

5. Consta dos fundamentos da sentença que: “
A
nalisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que há evidências de que o vício apresentado no veículo só foi resolvido, pois o autor arcou com os custos. Vale destacar que o produto indicado está dentro do prazo de garantia legal, visto o produto foi adquirido em 15/03/2022 e apresentado na assistência técnica em 23/05/2022. O reparo é indício suficiente para evidenciar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo a parte reclamada o ônus de apresentar o laudo técnico de sua assistência técnica. Todavia, nenhum laudo técnico foi juntado pela parte reclamada, levando a presunção de que o vício não foi sanado pela ré. Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada, concluindo-se que houve vício do produto e que este não foi sanado, encontrando-se caracterizada a conduta ilícita.”.

6. Mesmo que, ordinariamente, vícios de um produto durável não ensejem indenização por danos morais, pois inerentes às relações comerciais, o caso em análise comporta exceção, pois extrapolados os limites do razoável, já que restou a parte privada de usufruir do veículo recém adquirido, por conta de consertos necessários que extrapolaram o prazo legal, tendo aborrecimentos que provocaram desgastes físicos e emocionais, considerando o tempo útil de vida que despendeu, em razão dos evidentes transtornos da falta do veículo. Assim, a questão ultrapassou os meros dissabores e gerou frustação e indenização ao Autor de significativa monta que merece reparação.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, PROPONHO: I – DECRETAR a inversão do ônus da prova em favor dos autores; I – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, e CONDENAR as rés solidariamente a ressarci-los, no valor justo e razoável que proponho arbitrar no valor de R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e III – JULGAR PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para CONDENAR as rés solidariamente ao pagamento do valor de R$ 7.921,14 (SETE MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS), nos termos do CDC a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ).
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023